Tribunal: TJSP
Processo: 1025807-45.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1025807-45.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido LOJA MAÇÔNICA ACÁCIA DE AVARÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1025807-45.2020.8.26.0053 -Voto no 26606
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
REMESSA NECESSÁRIA: 1025807-45.2020.8.26.0053
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: LOJA MAÇÔNICA ACÁCIA DE AVARÉ
JUIZ PROLATOR: MARCOS DE LIMA PORTA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 26606
EMENTA
TRIBUTO
ITCMD – Imóvel urbano – Base de cálculo – Valor venal
utilizado para cálculo do IPTU – Possibilidade:
– A base de cálculo do ITCMD deve corresponder ao valor
venal do bem na data da realização do ato ou contrato de
doação.
RELATÓRIO
Loja Maçônica Acácia de Avaré impetrou mandado de segurança contra ato
do Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando recolher o ITCMD
calculado com base no valor venal do IPTU.
Sentença de concessão da segurança para assegurar ao impetrante o
recolhimento do ITCMD, do imóvel descrito na inicial, tomando-se por base de
cálculo o valor venal do IPTU, exercício 2020 (fls.56/58).
Não houve recurso voluntário e os autos subiram para o reexame necessário.
FUNDAMENTOS
1. A base de cálculo do ITCMD “é o valor venal dos bens ou direitos
transmitidos” (art.38 do Código Tributário Nacional).
No Estado de São Paulo, a base de cálculo do imposto está prevista na Lei
Estadual 10.705/00, que assim dispõe:
Artigo 9.o - A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito
transmitido, expresso em moeda nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do
Estado de São Paulo).
§ 1.o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor venal o valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1025807-45.2020.8.26.0053 -Voto no 26606
3
mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da realização do ato
ou contrato de doação.
(...)
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo, ao fixado para o
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU;
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo, ao valor total do imóvel
declarado pelo contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR.
O art.16 do Decreto no 46.655/02, por sua vez, estipulou o que segue:
Artigo 16: O valor da base de cálculo, no caso de bem imóvel ou direito a ele
relativo será (Lei 10.750/00, art. 13):
I em se tratando de:
a) Urbano, não inferior ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU; (...)
Parágrafo único: Em se tratando de imóvel rural, poderão ser adotados os valores
médicos da terra-nua e das benfeitorias divulgados pela Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro órgão de reconhecida
idoneidade, vigentes à data da ocorrência do fato gerador, quando foi constatado
que o valor declarado pelo interessado é incompatível com o de mercado”
O Decreto no 55.002, que entrou em vigor em 9.11.09, alterou a redação do
dispositivo, a saber:
Artigo 1o: Passa a vigorar com a redação que se segue o parágrafo único do artigo
16 do Regulamento do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos RITCMD, aprovado pelo Decreto 46.655, de 1o de abril
de 2002: Parágrafo único Poderá ser adotado, em se tratando de imóvel:
1 (...)
2 urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre Transmissão de Bens
Imóveis ITBI divulgado ou utilizado pelo município, vigente à data da ocorrência do
fato gerador, nos termos da respectiva legislação, desde que não inferior ao valor
referido na alínea “a” do inciso I, sem prejuízo da instauração de procedimento
administrativo de arbitramento da base de cálculo, se for o caso”
2. O fato gerador do imposto é a transmissão da propriedade que, no caso
presente, efetivou-se através de doação ao impetrante (fls.22/23).
A base de cálculo do ITCMD deve corresponder ao valor venal do bem, e não
ao valor venal de referência (valor de mercado), porque, nos termos do art.97, inciso
II, par.1o do Código Tributário Nacional, nenhum tributo será instituído, nem
aumentado, a não ser por meio de lei.
Nesse sentido, julgados das Câmaras de Direito Público deste Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1025807-45.2020.8.26.0053 -Voto no 26606
4
Justiça, in verbis:
“APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO –
Pretensão de recolhimento do Imposto incidente sobre transmissão "causa mortis"
de bem imóvel, adotando como base de cálculo o valor da terra nua utilizado para
fins de ITR – Sentença de concessão da segurança – Pleito de reforma da sentença –
Não cabimento – Incidência da lei vigente na abertura da sucessão – Afastamento da
utilização do "valor de referência" ou "valor médio da terra nua e das benfeitorias
divulgadas pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo"
considerados para a base de cálculo do ITBI – Aplicação dos arts. 9o, §1o e 13, I e
II, ambos da Lei Estadual no 10.705, de 28/12/2.000; e art. 16, I, "a", "b" e § único,
do Dec. Est. no 46.665, de 01/04/2.002 – Inaplicabilidade do Dec. Est. no 55.002, de
09/11/2.009 – Base de cálculo, que somente pode ser alterada por meio de lei –
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO não providos.” (Apelação / Reexame
Necessário 1057760-32.2017.8.26.0053; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/04/2018;
Data de Registro: 26/04/2018)
“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ITCMD. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. Exigência do Fisco quanto à
alteração da base de cálculo do ITCMD, nos termos do Decreto Estadual no
46.655/02, alterado pelo Decreto no 55.002/09. Inadmissibilidade. Base de cálculo
do Imposto de Transmissão "causa mortis" que corresponde ao valor venal do
imóvel, na data da abertura da sucessão, devidamente atualizado, com base no IPTU
lançado no exercício. Decreto Estadual no 55.002/09 que, ao fixar a base de cálculo
sobre o "valor venal referencial", de forma diversa da prevista no §1o do artigo 9o
da Lei no 10.705/00, violou o disposto no art. 97, II, §1o do CTN, excedendo o poder
regulamentador. Existência de direito líquido e certo. Precedentes. Ordem
concedida em primeiro grau. Sentença mantida. Recursos não providos.” (Apelação
/ Reexame Necessário 1000876-95.2018.8.26.0554; Relator (a): Djalma Lofrano
Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 1a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/04/2018; Data de Registro:
26/04/2018)
“TRIBUTÁRIO. ITCMD -IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E
DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS. BASE DE CÁLCULO.
DECRETO PAULISTA No 55.002/2009. Vulnera o § 1o do inciso II do art. 97 do
Código tributário nacional a alteração, por meio de decreto regulamentar, da base
de cálculo de tributo. Não provimento da apelação fazendária, e da remessa
obrigatória, que se tem por interposta.” (Apelação 1030337-97.2017.8.26.0053;
Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 24/04/2018; Data de Registro: 25/04/2018)
Cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal não aprecia a questão
relativa à base de cálculo imposta pela Lei Estadual 10.705/2002 e pelo Regulamento
Estadual do ITCMD por implicar violação à legislação infraconstitucional, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1025807-45.2020.8.26.0053 -Voto no 26606
5
segue:
“Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso
extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
“MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITCMD – IMÓVEL URBANO – A
base de cálculo é o valor venal para fins de IPTU – Alteração da base de cálculo,
por Decreto, para o denominado Valor Venal de Referência (VVR) – Ofensa ao
princípio da legalidade – Sentença concessiva da segurança – Reexame necessário
desacolhido e apelação não provida” (pág. 76 do documento eletrônico 2).
No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, violação aos
arts. 1°; 2°; 18; 25; 26; 27; 28; 150, III, a; 155, I, da mesma Carta.
A pretensão recursal não merece acolhida.
Com efeito, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia com apoio na legislação local
aplicável à espécie (Lei 10.705/2000 e Decreto 46.655/2002, ambos do Estado de
São Paulo). Dessa forma, verifica-se que para concluir em sentido diverso, faz-se
necessário o reexame da legislação local pertinente ao caso, o que é inviável nos
termos da Súmula 280/STF. Nesse sentido, cito a ementa do RE 631.032-AgR/PE, de
relatoria da Ministra Rosa Weber:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA
MORTIS. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA.
NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM
13.02.2007.
As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que
lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280
do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.
A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo
somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional
local, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de
viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Agravo conhecido e não
provido”.
É certo, ainda, que o Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição
de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa
envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo
Tribunal a quo (súmula 636 do STF). Isso posto, nego seguimento ao recurso (art.
21, § 1°, do RISTF).” (Decisão monocrática proferida no ARE 1119998/SP, relatada
pelo Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, publicada em 30.4.18)
O Superior Tribunal de Justiça também não conhece recurso sobre a matéria,
por envolver interpretação de lei local:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. ITCMD. BASE DE CÁLCULO.
CRITÉRIO DEFINIDOS EM LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. É
inviável a discussão em Recurso Especial acerca de suposta ofensa a dispositivos
constitucionais - 5o, caput, e 150, I, da CF/1988 -, porquanto seu exame é de
competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102,
III, do permissivo constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1025807-45.2020.8.26.0053 -Voto no 26606
6
2. A Corte de origem, ao apreciar a controvérsia, fundamentou sua decisão na
interpretação da legislação local (Lei Estadual 14.941/2003), o que inviabiliza a
apreciação da questão em Recurso Especial. Incidência da Súmula 280/STF.
3. Recurso Especial parcialmente conhecido e nessa parte não provido.” (Acórdão
proferido no REsp 1655380/SP, relatado pelo Ministro HERMAN BENJAMIN,
publicado em 18.4.17)
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao reexame necessário.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA